Tribunal: STF
Processo: ARE 1480981
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 280, 284 e 286 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos (documentos eletrônicos 10 e 11).



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Nessa linha, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.354 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.410.619 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/3/2023 – grifei)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2.  Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator